Tribunal: TJPA
Processo: 0800926-15.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800926-15.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL LACERDA MORAES

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO DELITO. MANUNTEÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DO AGRAVANTE AO REGIME FECHADO.
A lei autoriza a transferência do apenado de um regime menos gravoso para um regime mais gravoso, como no caso em tela, onde o agravante cometeu falta grave,
in casu
, cometimento de novo delito, não havendo qualquer ilegalidade na decisão do Juízo, que se manifestou de forma fundamentada.
Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão que regrediu o agravante para um regime mais gravoso de cumprimento de pena, eis que o mesmo cometeu falta grave, sendo essa uma consequência expressa na lei, para quem comete infração, não havendo qualquer ofensa ao direito fundamental do preso. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de MANOEL LACERDA MORAES contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Breves,

que decidiu pela regressão prisional do apenado, com base no artigo 118, inciso I da Lei de Execuções Penais, na medida em que o agravante cometeu novo delito, caracterizando, assim, a falta grave, capaz de autorizar a medida.

A Defesa interpôs o presente agravo (ID 8009390), sob a alegação de que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves decidiu pela regressão de regime, de forma equivocada, além de que determinou a suspensão da guia de execução penal provisória (nº 2019.03497479-63) até o trânsito em julgado da ação penal (nº 0014936-09.2018.8.14.0010), requerendo por esses motivos a reforma da decisão.

Em contrarrazões,

Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo indeferimento do pedido, mantendo-se a decisão nos termos em que foi proferida (ID 8009401).

O Juízo da Vara de Execuções Penais da RMB, indeferiu o pleito, mantendo a decisão agravada em todos os termos (ID 8009403).

O Ministério Público de 2º grau apresentou parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 8897128).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

De acordo com a defesa a decisão objeto do agravo encontra-se equivocada, uma vez que o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves decidiu erroneamente pela regressão de regime do agravante, bem assim, pela suspensão da guia de execução penal provisória de nº 2019.03497479-63 até o trânsito em julgado da ação penal de nº 0014936-09.2018.8.14.0010, devendo a decisão ser reformada.

Conforme se extrai dos autos, o agravante foi condenado pelo crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal c/c artigo 244-B do ECA c/c artigo 69 do código penal a pena definitiva de 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão em regime semiaberto.

Na data de 02/02/2020, foi deferido ao agravante o benefício de cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar, nos termos da decisão de ID 8009392 - Pág. 14.

Em 15/03/2021, o agravante foi preso em flagrante face ao cometimento de novo delito (processo n. 0800376-24.2021.8.14.0010), o qual se encontra pendente de julgamento.

Na data de 06/05/2022, o Juízo da Vara Criminal de Breves, tomou conhecimento de que o apenado havia cometido novo crime, exarando a seguinte decisão (ID 8009392 - Pág. 33):

“Tendo em vista o ofício de mov. 55.1, que informa que o apenado em questão encontra-se preso preventivamente decorrente de prisão em flagrante, determino à SECVA que requisite o apenado para que seja submetido à audiência de justificação no dia 11/05/2021 às 11h40min. Em consequência, DETERMINO CAUTELARMENTE SUA REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO, com fulcro no art. 50, inciso II, e 118, todos da LEP, devendo ser expedido o competente MANDADO DE PRISÃO contra o apenado. Com vistas a evitar a contagem do tempo de prisão em dobro, DETERMINO, ainda, a suspensão da presente execução, uma vez que o apenado se encontra preso por força de prisão preventiva.”

Ocorrida a audiência admonitória em 11 de maio de 2021, o Juízo posteriormente determinou o seguinte (ID

8009392):

“Assim, tendo o apenado sido preso em flagrante no Processo o n.0800376-24.2021.8.14.0010, a regressão cautelar é medida que se impõe. Em relação à obtenção do tempo para livramento condicional (certidão de mov. 78.1), tenho que o mesmo não deve ser deferido, uma vez que as condições subjetivas não são favoráveis ao mesmo, pelos motivos já expostos nesta decisão.

Isto posto, MANTENHO a regressão cautelar do apenado em epígrafe, nos termos dos arts. 66, III, “b” e 118, I da LEP. Declaro, ainda, a interrupção da contagem do lapso temporal para futura progressão de regime a contar da data da prisão em flagrante (15.03.2021), sem perda dos dias trabalhados ou remidos.

Com vistas a evitar a contagem do tempo de prisão em dobro, DETERMINO, ainda, a suspensão da presente execução a contar da data da prisão, uma vez que o apenado se encontra preso por força de prisão preventiva. Reiniciada a execução, expeça-se novo cálculo e atestado de pena a cumprir, tendo como data base 15.03.2021 (data da prisão em flagrante).”

No concerne a ilegalidade na regressão de regime, em que pesem os argumentos recursais, não merece prosperar a irresignação defensiva, pois embora a regra do sistema de cumprimento da pena seja a progressão desta, os artigos 52, inciso II e artigo 118, inciso I da Lei de Execuções Penais, apontam hipóteses em que é cabível a regressão da pena, nos seguintes termos:

Art. 52.
A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e
, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado (...).

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

A lei autoriza a transferência do apenado de um regime menos gravoso para um regime mais gravoso, como no caso em tela, onde o agravante cometeu falta grave,
in casu
, o cometimento de novo delito, não havendo qualquer ilegalidade na decisão do Juízo, que se manifestou de forma fundamentada, conforme acima epigrafada.

No mesmo sentido
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no enunciado sumular nº 526: "
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
."

Neste sentido são os julgados:

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL -
REGRESSÃO
DE
REGIME
-
AGRAVANTE QUE FOI CAPTURADO UM DIA APÓS SUA
FUGA

MOTIVADA POR DOENÇA DA SUA GENITORA - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA CLASSIFICAÇÃO DA TRANSGRESSÃO COMO FALTA GRAVE - IMPROCEDÊNCIA - IMPOSIÇÃO DA LEI DE
EXECUÇÃO

PENAL QUE NÃO PERMITE MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE AO JUIZ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O juízo recorrido determinou a
regressão
do
regime
semiaberto para o fechado, tendo em vista que o apelado se evadiu da colônia agrícola e foi recapturado no dia seguinte. 2. A classificação da
fuga

como falta grave é imposição da própria Lei de
Execução
Penal (art. 50, inc. II), que só exige observância ao princípio da proporcionalidade na aplicação da sanção respectiva, ex vi do art. 57 do citado diploma legal, não havendo qualquer reparo a se fazer na decisão agravada. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

TJPA – Proc.
0000925-05.2018.8.14.0000 – Re. Romulo Nunes - 2ª Turma Direito Penal – Julgado em 08/05/2018
.

Ademais, como bem delineado do parecer ministerial, in verbis (ID
8897128 - Pág. 3):

“Portanto, não se pode desconsiderar a decisão do magistrado pela ausência de trânsito em julgado. Nesta perspectiva, cabe mencionar que embora não tenha havido o trânsito em julgado, os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa foram satisfatoriamente respeitados, considerando que o apenado foi notificado e intimado acerca da instauração do PAD, tendo sido aberto prazo para apresentação de defesa prévia.”

Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão que regrediu o agravante para um regime mais gravoso de cumprimento de pena, eis que o mesmo cometeu falta grave, sendo essa uma consequência expressa na lei, para quem comete infração, não havendo qualquer ofensa ao direito fundamental do preso.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do Agravo em Execução Penal e nego provimento, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 30/05/2022